Tribunal: TJSP
Processo: 1032026-35.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
MTC
Registro: 2020.0000085375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1032026-35.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada MILENE SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032026-35.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1032026-35.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: Milene Santos Rocha
Comarca: São Paulo
Voto no 26950
Origem: 14a Vara Cível da Comarca da Capital
Juíza: Letícia Antunes Tavares
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material

Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu
parcial provimento ao recurso da autora, ambos interpostos contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação de obrigação de fazer.
Alega a embargante: a) há necessidade de
análise das questões arguidas para a interposição de recursos; b) há
violação ao disposto em artigos de lei.
2. A ementa da decisão recorrida:
Plano de saúde coletivo Funcionário Direito de
manutenção do beneficiário nas mesmas condições
contratuais, respondendo pelo pagamento integral
das mensalidades Beneficiário que atende aos
requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98 Contribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032026-35.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
devida pela autora a ser apurada em liquidação de
sentença Recurso da ré não provido, provido em
parte o da autora.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante. -
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR